Tribunal: TJDFT
Processo: 0051574-15.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
D E S PA C H O Tendo em vista a proposta de acordo de ID 54871537 elaborada pela recorrente, bem como a inércia do recorrido em se manifestar sobre os seus termos, conforme certificado em ID 55745598, INTIME-SE o apelante BANCO BRADESCO S.A. para se manifestar, em 10 (dez) dias, sobre se há interesse no prosseguimento do julgamento do recurso e se há contato extrajudicial com a parte recorrida que tenha culminado na autocomposição. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora